Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703827-59.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: MARIA LUCIA LOPES ALVES, JAQUELINE LOPES BARREIROS, JACKSON WESLEY LOPES BARREIROS, JADERSON WILLIAN LOPES BARREIROS, S F AGRO MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A ré, ora embargante, aduz que o acórdão padece de obscuridade e contradição, uma vez que não possui legitimidade passiva ad causam. Sustenta que o acórdão foi omisso, porquanto configurada a prescrição e decadência. Assevera contradição no acórdão quanto à aplicabilidade do Código Civil de 2002, visto que o negócio jurídico foi aperfeiçoado com a tradição em 1.987. Ao final, requer o provimento ao recurso para os vícios sejam sanados, “especialmente quanto à ausência de manifestação e negativa de vigência aos artigos 177, 178, 179 e 162, 165, 167 do Código Civil de 1916; art. 189, art. 205, 206, 207 e 210 do Código Civil de 2002; art. 1o da Lei 649 de 11 de março de 1949 e artigo 22, do Decreto-lei no 58, de 10 de dezembro de 1937; conferindo-se os efeitos modificativos ao acórdão”. Em análise dos autos, verifica-se que a embargante não alegou a configuração de prescrição e decadência no recurso de apelação julgado no acórdão embargado, nem tratou dos artigos a respeito dos quais alega que o acórdão foi omisso. Nos termos do art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal em relação ao vício de omissão decorrente da configuração de prescrição e decadência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator